Tribunal: STF
Processo: Rcl 37597
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Embargos Infringentes opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA (ART. 1.030, I, "A", DO CPC). INCABÍVEL A VIA DA RECLAMAÇÃO, SOB RISCO DE DESVIO DA SUA FINALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Postula o recorrente "a suspensão do julgamento da Corte Recursal nos autos da revisão criminal, pugnando desde já pela sustentação oral em plenário e que se dê oportunidade de ouvir a testemunha nova arrolada no processo de revisão criminal a dar o seu depoimento (...).".
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 333, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, são cabíveis embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma que "(I) julgar procedente a ação penal; (II) julgar improcedente a revisão criminal; (III) julgar a ação rescisória; (IV) julgar a representação de inconstitucionalidade; e (V) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado". 
    No caso em espécie, a decisão embargada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido, cito julgado:
    EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
    (Rcl 15.155 AgR-EI/MG, Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 16/09/2014);
    EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL QUE MANTEVE O DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO DE TURMA. HIPÓTESES DO ARTIGO 333 DO RISTF. INEXISTÊNCIA. RECURSO INCABÍVEL. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS. 
    (ARE 853495 AgR-EI/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2015).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, e no art. 335, §1º, ambos do RISTF, NÃO ADMITO OS EMBARGOS INFRINGENTES.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente